Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708743-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIANA FILHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Viana Filho em face da r. decisão (ID 85106904 dos autos de origem) que, na Ação movida em desfavor de Banco Volkswagen S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tinha por objeto o deferimento do depósito de valor incontroverso, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, e a proibição do Agravado de inserir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplente. Alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pelo Agravado e o que foi pactuado. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para causar-lhe prejuízo irreparável, consistente na negativação do nome dele e na perda da posse do veículo que é objeto do contrato. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito dos valores incontroversos e, assim, seja o Agravado proibido de inscrever o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como garantida a manutenção da posse do veículo objeto da avença. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inexiste nos autos prova que demonstre de forma razoável a ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após a devida instrução processual. Ademais, a alegação de “acentuada desproporção” entre o valor cobrado e o valor que o Agravante entende devido é refutada no conteúdo da petição inicial, quando afirma que “a prestação da parte Autora deveria ser de apenas R$ 1.391,28 (mil e trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) enquanto está sendo cobrado R$ 1.398,56 (mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)”. E, embora haja na inicial duas referências ao valor de consignação de R$ 841,14 (oitocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) (IDs 84113165, fls. 13 e 14), o indicado no cálculo contido na fundamentação e o constante do pedido é de R$ 1.391,28 (um mil trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) (ID 84113165, fls. 3 e 14). Acrescente-se que a ínfima diferença apurada foi destacada na r. decisão agravada e não é refutada nas razões do recurso. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator